Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-47.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004066-47.2014.8.14.0008

APELANTE: LEONIDAS SILVEIRA CLARO, ELAINE MATOS DE SOUZA, ALEX EDSON OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação dos apelantes; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta; e (iv) determinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por busca domiciliar sem mandado não subsiste quando a entrada se dá em situação de flagrante delito e com fundadas razões, conforme reconhecido na jurisprudência do STF e STJ.

4. As provas colhidas nos autos, incluindo laudos toxicológicos e os depoimentos consistentes e harmônicos de policiais militares, demonstram a materialidade e autoria do delito, sendo idônea a fundamentação da condenação.

5. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é inviável ante os elementos que indicam destinação comercial das substâncias entorpecentes.

6. A dosimetria da pena foi parcialmente inadequada quanto à valoração negativa de vetoriais sem fundamentação concreta, como motivos, circunstâncias e consequências do crime.

7. Os réus preenchem os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo nos autos elementos concretos que comprovem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o que impõe a aplicação da causa de diminuição no patamar de 2/3.

8. O redimensionamento da pena para 1 ano e 10 meses de reclusão autoriza o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do CP, por haver decorrido mais de 4 anos desde a prolação da sentença, sem causa suspensiva ou interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extinção oficiosa da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões e flagrante delito em crime permanente. 2. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é devida na ausência de provas de dedicação criminosa ou vínculo com organização criminosa. 4. A ocorrência de prescrição impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando preenchidos os requisitos legais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, 107, IV, 109, V, e 110, §1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 186.803/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC nº 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STJ, HC nº 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2018; STJ, AgRg no HC nº 932.712/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex Edson Oliveira da Cruz, Elaine Matos de Souza e Leonidas Silveira Claro apelam de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9752643).

Os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Nesse particular, Alex Edson Oliveira articula que o acervo probatório que sustenta a acusação foi amealhado mediante busca domiciliar ilegal. De outro lado, Leonidas Silveira Claro também pede a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente Elaine Matos de Souza e Alex Edson Oliveira da Cruz requerem a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal. Em complemento, todos os recorrentes requerem a aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e fixação do regime menos gravoso para início de cumprimento da pena. Por fim Elaine Souza pugna pelo afastamento ou redução da pena pecuniária e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 17896470; ID 13094328; ID 9752644 - Pág. 6/13; ).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9752645 - Págs. 3/7; ID 16025728 e ID 18361475), conclusão da qual convergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 10218171; 16456436 e 18825082).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

A insurgência do apelante
Alex Edson Oliveira da Cruz
contém pleito de nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

No ponto, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Nesse contexto, as nulidades devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Entretanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar, não foi suscitada em alegações finais (ID 9752640 - Pág. 7 / 9752641), o que caracteriza preclusão temporal.

Sob outro ângulo, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a anulação do acervo probatório.

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra que a diligência encontra-se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Na espécie, os policiais militares que participaram da diligência que culminou no flagrante do recorrente e demais réus, afirmaram em juízo que estavam em ronda pela cidade, quando um cidadão, que pediu para não ser identificado, informou que um homem trajando bermuda jeans e camisa verde estava comercializando entorpecentes no depósito de bebidas Framar, e ao observarem a ação, viram o réu Leonidas com as mesmas roupas da denúncia, saindo do local e indo até uma residência localizada na Rua João Fernando Caraipuma, quadra 354.

Nesse contexto, em ato contínuo, os policiais cercaram o local, e avistaram Leônidas sair da residência e jogar no chão duas petecas de cocaína e entrar correndo novamente na residência que havia acabado de sair. Diante do flagrante, os policiais decidiram entrar no imóvel e ao realizarem buscas encontraram uma sacola plástica contendo 91 petecas de cocaína e mais R$ 1.002,00 em dinheiro. No local também estavam a recorrente Eliane, cujo sutiã continha 3 petecas de cocaína, e seu companheiro Alex, ora apelante.

Assim, restou demonstrado que o flagrante ocorreu no contexto de crime de natureza permanente, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”.

À vista dessas considerações, e nos termos da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, a natureza permanente do delito de tráfico de drogas autoriza o ingresso de policiais no domicílio do agente, independentemente de autorização judicial, desde que amparados por fundadas razões que indiquem a continuidade da prática delituosa.

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio no presente caso.

Além disso, “a busca domiciliar é válida quando há justa causa para o ingresso, baseada em denúncias e investigações” (STJ,
HC n. 859.980/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p. acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Outrossim, “prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato” (STJ,
AgRg no RHC n. 186.803/CE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025), sendo certo que, na espécie, não há provas de que a guarnição policial tenha atuado de maneira ilegal, a justificar o reconhecimento de ilicitude do meio de obtenção das provas, não se vislumbrando qualquer prejuízo concreto à defesa a ensejar a nulidade processual.

Por tais razões,
rejeito a arguição de nulidade.

Noutro giro, inexiste espaço para absolvição dos recorrentes
Alex Edson Oliveira da Cruz, Elaine Matos de Souza e Leonidas Silveira Claro
por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade está comprovada pelos autos de apresentação e apreensão (ID 9752567 - Pág. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 179/2014, que constatou que o material apreendido se tratava de 96 embalagens contenho substância pulverizada na cor bege, pesando o total 18,2 g de cocaína (ID 9752567 - Pág. 6).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença:

“A
testemunha Gilberto Amaral
relatou que é policial militar, que Viegas passou a informação de tráfico de drogas na Framar, e que é conhecido de ser um ponto de vendas, que passou as caracteristicas da pessoa que estava vendendo, que avistaram Leonidas e este pegou a moto e foi para a casa de Eliane, que Leonidas jogou as 2 petecas de drogas e Leonidas entrou na casa de Elaine, que foram fazer a revista e viram papelotes e retalhos de saco plástico, que encontram dinheiro, que eram mais de 90 petecas de drogas, que Alex estava no local, que o Kit net era de Eliane, que todos sabiam das circunstâncias fáticas da venda de drogas, que reconheceu Leonidas e Eliane, que já conheciam Eliane de outras prisões.

A
testemunha Fabio Cardoso
relatou que é policial militar, que houve denúncia de venda de drogas, que deram as características do suspeito, que foram ao local, que esse rapaz fica no trecho de deposito / casa, que viram o réu Leonidas que estava com as mesmas características, que o réu estava com umas petecas e saindo da casa, que na casa estava Eliane e Alex, que encontraram papelotes na frente e revistaram a casa e encontraram uma quantidade considerável de drogas na casa, que viu a droga, que Leonidas tentou se desfazer da droga quando viu os policiais , que a droga de Leonidas era igual que estava na casa de Eliane, que quem morava na casa era Eliane e Alex, que Alex disse que era primo de Eliane, que já havia outras denúncias desta casa.

A
testemunha major Abreu
relatou que foram na casa, que tinha um elemento que tentou se desfazer da droga, que já tinham as características de roupa, que se recorda da ré Eliane, que fizeram a busca na casa e encontraram material de embalagem para droga que encontraram a droga no lixeiro e o dinheiro na calcinha, que ela confessou que a droga lhe pertencia, que ela estava comercializava com filho pequeno em casa, que encontrou dinheiro.

A
testemunha Glauciane Alencar
relatou que é policial militar, que se recorda dos fatos, que foram buscar a testemunha apenas para a revista da ré mulher, que quando tirou o soutien, caíram as petecas de drogas, que então entregou as petecas para o policial, que eram várias petecas, que havia uma quantidade no lixeiro, e com a ré foram várias no sutiens mas não sabe precisar. (ID 9752643 - Pág. 2).

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelos recorrentes de absolvição não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que quanto a tese do réu Leonidas Silveira Claro, “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por outro lado, pleiteia-se o redimensionamento do cálculo dosimétrico. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a pena dos réus:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes ( 91 petecas de cocaina - fls 27), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. Não registra
antecedentes
criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua
conduta social
não investigada. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.” (ID 9752643 - Págs. 5 /6)

Da análise da dosimetria penal, não se vislumbra ilegalidade que autorize a reforma do julgado quanto à vetorial
culpabilidade
, máxime porque “a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal”. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada” (STJ,
AgRg no HC n. 932.712/MS
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/3/2025).

Outrossim, no que tange aos
motivos, circunstâncias e consequências, revela-se inidônea a negativação
levada a efeito na sentença. Nesse particular, as referidas vetoriais “foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis, todavia, não foram indicadas circunstâncias concretas aptas a justificar a majoração imposta, uma vez que o lucro fácil e a violência suportada pela sociedade decorrente do tráfico de drogas são elementos inerentes ao próprio tipo penal e levados em consideração pelo legislador na fixação das penas em abstrato. Devem ser afastadas a valoração negativa relativa aos motivos, circunstâncias e consequências do crime” (STJ,
HC n. 316.152/SE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018).

Não obstante, diante da permanência da circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) associada à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não subsiste a fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 utilizando-se dos seguintes fundamentos:

DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33 § 4º, DA LEI Nº 11.343/06
.

Em relação a Alex e Eliane:
Entendo que os réus não podem ser beneficiados com a causa de diminuição do art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06 , senão vejamos: O artigo referido possui a seguinte redação:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei).

O réu Alex em que pese a declaração de fls 251, não há informação sobre o período de tempo que trabalhou no local, não sendo documento hábil para indicar trabalho, razão pelo qual não redução da pena.

Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce
, bem como já possuem outros registros o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas
.” (ID 9752643 – Págs. 3/4)

No mais, como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, não identifico qualquer fundamento válido que justifique o impedimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado.

Ressalte-se que, pela análise das certidões de antecedentes criminais dos três réus (ID 9752642 - Págs. 7/10) apenas há registro de processo absolutório, com decisão de impronúncia e até mesmo desclassificação para uso com declaração de prescrição.

Portanto, não há nos autos elementos concretos que afastem a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que inexistem indícios de dedicação do réu a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa, razões pelas quais aplico a fração redutora da pena para os três réus em 2/3.

À vista disso, redimensiono a pena-base dos apelantes para 5 anos e 6 meses de reclusão, e a pena pecuniária em 550 dias-multa. Mantenho inalterada a segunda fase da aplicação da pena realizada pelo magistrado
a quo
. Na terceira fase, diminuo a reprimenda penal para 1 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 183 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, que torno definitiva por ausência de causas de aumento.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 10 meses de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em da sentença condenatória em 27/11/2020 (ID 9752643 - Pág. 6), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para redimensionar a pena definitiva dos apelantes e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de Alex Edson Oliveira da Cruz, Elaine Matos de Souza e Leonidas Silveira Claro, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025